Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS E REMARCAÇÕES UNILATERAIS. REACOMODAÇÃO EM OUTROS VOOS. DIFICULDADES IMPOSTAS AOS CONSUMIDORES. GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela companhia aérea ré.
2. Os autores narraram que adquiriram uma viagem, com trecho de ida BSB/Los Angeles, no dia 05/04/2021, e com retorno Las Vegas/BSB em 21/04/2021. Relataram que, após diversos cancelamentos de voos, alterações de datas, itinerários e reajustes unilaterais, a viagem foi adiada até abril/2022, quando os consumidores pediram o cancelamento. Requereram a reacomodação, o ressarcimento das despesas com contatos telefônicos realizados com a ré para reajuste e a remarcação das viagens adquiridas em 2020, e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID42672112) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las solidariamente, a (1) pagar R$ 46,83 e R$ 28,43 aos autores, a título de danos materiais; (2) promover a reacomodação em voos que realizem os trechos BSB/Los Angeles (ida) e Las Vegas/BSB (volta), até 30/06/2023, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos e (3) pagar R$ 5.000,00, a título de danos morais, a cada demandante.
4. Suscita preliminar e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem qualquer ingerência sobre a malha aérea das companhias aéreas parceiras, no caso a Aeroméxico, tampouco praticou qualquer conduta que ensejasse o dever de indenizar os autores/recorridos. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem, solidariamente, pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega a impossibilidade de ressarcimento do valor pago pelas ligações telefônicas realizadas, visto que há atendimento via site (chat) em tempo real e gratuito, bem como nas principais redes sociais, não havendo nos autos prova de qualquer prejuízo de ordem patrimonial. Aduz inexistência de comprovação de abalo ou dano sofrido pelos autores que pudessem ensejar reparação moral, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, encontrando-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, devendo este ser reparado.
8. No caso, restaram devidamente comprovadas os gastos relacionados aos contatos telefônicos realizados com a companhia aérea na tentativa de reajustar e remarcar as viagens adquiridas no ano de 2020, cujo valor total perfaz R$75,26 (ID42672059 e ID42672060).
9. A companhia aérea ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou ter oferecido outros meios de comunicação gratuitos que, efetivamente, pudessem resolver de modo tempestivo o problema enfrentado pelos autores/recorridos causado pelos constantes cancelamentos unilaterais. Logo, o ressarcimento do valor pago pelas ligações telefônicas é medida que se impõe.
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
11. Impende consignar que “A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais”. (Acórdão 1404989, 07287424220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Na espécie, observa-se que a companhia aérea ré/recorrente, mesmo diante dos reclames dos consumidores, para que fossem reacomodados em voos futuros e disponíveis, não envidou esforços para solucionar o problema, impondo dificuldades consideráveis para remarcar as passagens. Tal situação revela desídia, o que, evidentemente, gerou frustração, angústia e preocupação aos autores/recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00 para cada demandante) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, em consonância com os precedentes das Turmas Recursais, em julgados sobre a mesma temática.
15. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor/recorrido, mantendo-se os demais termos da sentença.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.
17. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.